Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).
3. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração penal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
4. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
5. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas.
6. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP).
7. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Na espécie, verifica-se que o réu/apelado, foi supostamente flagrado, na data de 15/22/2022, explorando atividade de transporte coletivo remunerado na DF-473, rua 61, centro, São Sebastião/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12; Leis Distritais 2.843/2001 e 4.011/2007; Decretos Distritais 22.695/2002 e 30.584/2009). Assim, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2018.
8. Logo, deve a sentença apelada ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo no juízo de origem.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para receber a denúncia e determinar o regular andamento do feito.